Tribunal: TJMT
Processo: 0004221-31.2016.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004221-31.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VILMA APARECIDA DOS REIS - CPF: 015.062.479-46 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), ANDRE PAULO DOS REIS - CPF: 890.293.051-34 (APELADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), SIRLEI PEREIRA DOS NERI REIS - CPF: 010.244.871-05 (APELADO), JULIA SEMENSATO PUPIM - CPF: 005.443.549-82 (APELADO), FRANCISCO JOSE REIS - CPF: 025.111.770-72 (APELADO), GERALDO ANTONIO DE REZENDE - CPF: 053.096.111-34 (APELADO), FRANCISCA MENA DE REZENDE - CPF: 006.328.821-40 (APELADO), LUCIANA MARIA KLANT (APELADO), CARLOS VIAN - CPF: 472.618.979-49 (APELADO), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), JOICYLENE RUFINA SILVA - CPF: 945.120.351-68 (ADVOGADO), EMILIO DIVINO RODRIGUES - CPF: 367.552.579-15 (APELADO), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (APELADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JULIA SEMENSATO PUPIM - CPF: 005.443.549-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE REIS - CPF: 025.111.770-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MARIA KLANT (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO ANTONIO DE REZENDE - CPF: 053.096.111-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA MENA DE REZENDE - CPF: 006.328.821-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - CPF: 733.891.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS DA POSSE PRESENTES – PROVA TESTEMUNHAL –CUMPRIMENTO DO INCISO I DO ART. 373 DO CPC – HIPOTECA PREEXISTENTE – CANCELAMENTO NECESSÁRIO – RECURSO PROVIDO.

Preenchidos os requisitos legais, deve ser reconhecida a Usucapião Extraordinária, que, por ser forma originária de aquisição da propriedade, impõe o cancelamento da hipoteca preexistente.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Usucapião Extraordinária julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante reitera o argumento de que, em razão de Contrato de Compra e Venda firmado em nome do seu ex-marido, Jucelino Ortega Bauermeister, exerce desde 6-4-2004 a posse do imóvel situado na Avenida Cuiabá, n. 422, lote 03, quadra 24, bairro Campo Real, matrícula 2.834 do CRI de Campo Verde – MT.

Argui que esse prazo é ininterrupto, não foi impugnado e que tem a posse mansa, pacífica e de boa-fé.

Ressalta que as hipotecas constituídas pelo apelado em benefício de terceiros não prevalecem sobre seu direito à declaração da prescrição aquisitiva.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 182763739.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apelante

alega na inicial da lide que seu ex-marido adquiriu do apelado o imóvel em que ela reside desde abril de 2004.

A Usucapião Extraordinária está prevista no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil e pressupõe a posse mansa, pacífica e ininterrupta de área urbana por 10 anos, bem como que no local o possuidor tenha estabelecido a sua moradia habitual.

Todos esses requisitos estão comprovados nos autos.

O Contrato de Compra e Venda é incontroverso, e não há prova da oposição pelo apelado à posse exercida desde então pela apelante.

Os depoimentos testemunhais confirmam que, embora no instrumento particular celebrado não conste o seu nome, a apelante integrou a relação contratual.

A posse proveniente de Compra e Venda só é incompatível com o
animus domini
quando envolver o Sistema Financeiro da Habitação (REsp n. 1.501.272/SC, DJe de 15-5-2015).

Uma vez que a prescrição aquisitiva é modalidade originária de aquisição de propriedade, a hipoteca preexistente deve ser cancelada, e não oposta à legítima possuidora do imóvel.

Infere-se com clareza o cumprimento do ônus probatório imposto à autora (art. 373, I, do CPC).

Sobre a matéria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. DESNECESSIDADE. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA (...). 4.
O contrato de promessa de compra e venda constitui justo título apto a ensejar a aquisição da propriedade por usucapião
. 5.
A hipoteca firmada entre o antigo proprietário do imóvel e o agente financiador da obra não atinge o terceiro adquirente
. Incidência da Súmula n. 308/STJ. 6. A execução da garantia pelo agente financeiro em desfavor apenas do proprietário do imóvel não interrompe a prescrição da ação de usucapião por não constituir resistência à posse de quem pleiteia a prescrição aquisitiva. 7. Agravo regimental parcialmente provido
”.

(STJ, AgRg no AREsp n. 600.900/SP, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgamento em 1º-9-2015, DJe de 8-9-2015, sem destaques no original).

“APELAÇÃO CÍVEL –
USUCAPIÃO

EXTRAORDINÁRIA
– LONGEVIDADE DA POSSE – REQUISITOS COMPROVADOS – PROVA TESTEMUNHAL – FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA NÃO DESCONSTITUÍDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
Preenchidos os requisitos exigidos pela lei civil para a
usucapião

extraordinária
, a procedência do pedido de declaração de domínio do imóvel em favor do usucapiente é medida que se impõe
.
(TJMT, N.U 1035532-34.2020.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 2-8-2023, DJE de 3-8-2023, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para julgar procedente a Usucapião n.
0004221-31.2016.8.11.0051 e declarar o direito da apelante à aquisição da propriedade. Por consequência, inverto o ônus da sucumbência já estipulado na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023